Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-56.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITIAL. SUSPENSÃO DE CONTA DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REATIVAÇÃO DA CONTA NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de reativar as contas do usuário e condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, em decorrência da suspensão injustificada das contas do autor/recorrido, e, em especial, por depender o autor/recorrido da conta bancária ativa para o recebimento dos pagamentos de serviços de entregador. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, sustenta que não houve irregularidade na suspensão das contas do usuário, que foi devido a medidas preventivas de segurança, violação da política de uso, pois constatadas mais de uma conta para o mesmo titular. Ainda, afirma que a suspensão decorreu de denúncias realizadas por outros usuários da plataforma, agindo a ré/recorrente no exercício regular do seu direito. Quanto à condenação por dano moral, afirma que não houve demonstração do dano sofrido, tampouco demonstrado a probabilidade real e séria de ganho frustrado pela parte autora, requisito essencial à configuração da “perda de uma chance”. Requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a regularidade da suspensão da conta e o afastamento da condenação por dano moral. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da suspensão das contas do usuário junto à plataforma digital.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O autor/recorrido demonstrou que teve suas contas junto às plataformas digitais (Mercado Livre e Mercado Pago) suspensas sem motivo aparente (ID 79123554, pág.1 e 2). Demonstrou também que necessitava do uso da conta bancária (Mercado Pago) para receber eventuais e pagamentos pelo serviço como entregador (motoboy) de uma das empresas parceiras da Mercado Livre (ID 79123554, pág.3 a 7).
6. As rés/recorridas justificaram que a suspensão decorreu de uso indevido da plataforma, com a constatação de mais e uma conta para o mesmo titular e que denúncias foram realizadas por outros usuários da plataforma.
7. As alegações da parte ré/recorrente não merecem prosperar, pois, não obstante a possibilidade de suspensão temporária e definitiva de contas de usuários que violam as políticas internas do uso da plataforma digital, é necessária a comprovação mínima do comportamento inadequado pelo usuário, o que não se verifica no caso.
8. Assim, a alegação genérica de violação dos termos de uso da plataforma e da liberdade contratual, desacompanhada de prova não se sobrepõe à preservação da continuidade da relação entre as partes. Ademais, o autor/recorrido demonstrou que suas contas foram reativadas durante o trâmite processual, o que evidencia a ausência de justificativa plausível para a suspensão anterior (ID 79123697 e 79123698).
9. No tocante à condenação por dano moral, foi considerado na sentença que a suspensão foi indevida e que o autor/recorrido perdeu a chance de obter emprego como entregador parceiro da plataforma, justamente pela suspensão da conta onde receberia o pagamento pelo serviço.
10. Nesse ponto, não se configura a perda de uma chance pelo autor/recorrido, pois não demonstrou a efetiva frustração de oportunidade concreta de obtenção de renda em razão da suspensão da conta. De acordo com o processo seletivo da empresa parceira, o primeiro passo para a contratação como motorista, seria um treinamento de entrega e somente depois da resposta da empresa prosseguiria ao cadastro do motorista, no qual deveria informar a conta junto à plataforma (ID 79123554, pág.7, Primeiro Passo).
11. Portanto, impõe-se manutenção do valor da condenação por dano moral, pois demonstrada somente que a suspensão da conta foi indevida acarretando diversos transtornos ao usuário da plaforma.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.